Tribunal: TJDFT
Processo: 0738210-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738210-78.2021.8.07.0000 Agravante(s) JOAO DE ARANI ALVES DE SOUZA Agravado(s) QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João de Arani Alves de Souza contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 107290126 do processo de referência) que, na ação de cobrança c/c tutela de urgência, por ele movida em desfavor dos agravados, processo n. 0719054-83.2021.8.07.0007, indeferiu requerimento por ele formulado de concessão da gratuidade de justiça e determinou a emenda da inicial com a juntada de novos documentos. O recorrente opôs embargos de declaração (Id 108495236 dos autos de referência), que foram rejeitados (Id 109262397 dos autos de referência). Em razões recursais (Id 30993463), o agravante sustentou, em suma, que não possui condições de arcar com os custos da demanda, devendo, pois, a decisão ser reformada. Requereu, ao final, os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pediu a reforma do pronunciamento atacado, com a concessão da justiça gratuita e o reconhecimento da “desnecessidade de juntar outros documentos, haja vista que os documentos apresentados são suficientes para provar direito do Autor”. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na decisão de Id 31200042, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. O agravante peticionou declarando a ausência de interesse no prosseguimento do feito e requerendo sua extinção (Id 31410082). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que desistiu do recurso interposto. O recurso se tornou inútil e desnecessário. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200 do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[2] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[3] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento indicada na petição catalogada no Id 31410082. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;